Tribunal: TJMT
Processo: 1015052-07.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015052-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – SANCIONADA CLÁUSULAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PREVENDO A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR – PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR PARTE CONSIDERÁVEL DOS CREDORES EM AGC – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – RESSALVAS APRESENTADAS PELO AGRAVANTE – SÚMULA 581 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ,
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.”
(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

Nos termos da Súmula nº. 581 do STJ,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº. 1006062-57.2017.8.11.0003, proposta em desfavor de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S), concedeu a recuperação judicial, em consonância com a manifestação da Administradora Judicial e o parecer do representante do Ministério Público.

Em breve síntese, o agravante argui que, a decisão agravada que validou a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores violou o § 1º do artigo 50, e ao artigo 59, ambos da Lei 11.101/05, bem como afronta a decisão do Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.333.349/SP e Nº 1.326.888/RS, oportunidade em que se decidiu diversamente à decisão combatida, ao entendimento de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
e
“as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral”
.

Aponta que, na decisão fustigada, o douto julgador filiou-se ao entendimento segundo o qual a decisão de supressão das garantias, reais e fidejussórias, aplica-se a todos os credores, conforme aprovação do conselho geral de credores para o plano de recuperação judicial. Invocou o julgador, no ponto, o precedente contido no REsp 1850287/SP, da Relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 01/12/2020.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que se reforme a sentença recorrida, reconhecendo-se a ineficácia da novação e das previsões atinentes às garantias, reais e fidejussórias, em relação ao recorrente.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID. 99890482.

Informações prestadas pelo Juízo no ofício de ID. 103363004.

Sem contrarrazões recursais dos agravados (ID. 104125472).

Em seu parecer, o Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID.
105298992
).

O recurso foi originalmente julgado por esta Câmara Cível, ocasião em que foi desprovido, à unanimidade, ID. 118340955.

Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 129836728).

Interposto o Recurso Especial nº 2030487-MT pelo BANCO DO BRASIL SA, a este foi dado parcial provimento em decisão de Relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO,
“para que o Tribunal examine a eficácia da cláusula supressiva em face do exequente BANCO DO BRASIL S.A., à luz do entendimento do STJ.”

Os autos foram, então, encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação, ID. 178450170.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento, a fim de analisar a eficácia da cláusula supressiva em face do exequente BANCO DO BRASIL S.A., à luz do entendimento do STJ

Pois bem.

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S), concedeu a recuperação judicial, em consonância com a manifestação da Administradora Judicial e o parecer do representante do Ministério Público, suprimindo e substituindo garantias reais e pessoais, inclusive de coobrigados (avalistas) existentes em favor do Agravante.

Razão assiste ao recorrente.

Sabe-se que a Assembleia Geral de Credores tem como atribuições, dentre outras, deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.101/2005, representando então atos de manifestação de vontade exarados pelos credores.

Ou seja, nota-se que a lei submete à vontade da coletividade diretamente interessada na realização do crédito, a faculdade de manifestar opinião, bem como autorizar procedimentos para o fim de recuperação da empresa em dificuldades, procedimentos que serão objeto de discussão para que se chegue a uma solução plausível. Nesse sentido, o Poder Judiciário não tem qualquer ingerência na aprovação do plano de recuperação judicial, cabendo somente a verificação dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial (art. 51 e os demais procedimentais) e gerência do controle judicial da sua legalidade.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Não bastasse, em caso de substituição de garantia real, como no caso dos autos, necessária a anuência expressa do credor, nos termos do art. 50, §1º, da Lei de Recuperação Judicial:

“§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS – NEGATIVA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS – RECURSO PROVIDO. “Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. (...). Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts 49, § 1º, 50, §1º e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1864112/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/02/2022).
(N.U 1007007-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR NA FORMA DO ART.58 DA LRJ (CRAM DOWN) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 581 DO STJ E ILEGALIDADE DA ALIENAÇÃO DESAUTORIZADA DE ATIVOS – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO À LEGALIDADE SUBSTANCIAL DO PROCEDIMENTO - PAGAMENTO COM DESÁGIO DE 70%, CARÊNCIA DE 3 (TRÊS) SEMESTRES E PARCELAMENTO EM 24 (VINTE E QUATRO) SEMESTRES, APÓS 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE INÉRCIA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REVOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM AGC – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM MELHORES CONDIÇÕES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS CRÉDITOS – QUESTÃO PRECLUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Além de o juízo singular ter restringido os efeitos da supressão de garantias e a extinção das execuções apenas aos credores anuentes ou que não impugnaram essa cláusula, também vedou a alienação desautorizada de bens do patrimônio do recuperando, descabe falar-se em inobservância da Súmula 581 do STJ, bem como em suposta violação ao art.66 da LRJ. Conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (substantive due process) (TJ/MT - AI 99638/2015). Afinal, ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores (TJ/MT – AI n. 1000028-41.2018.8.11.0000). Considerando que, quando de sua homologação pelo juízo, na forma do art.58 da Lei n. 11.101/2005, já havia transcorrido praticamente 2 (dois) anos e 2 (dois) meses da propositura da ação de recuperação judicial, sem que nesse interregno os credores tivessem recebido um só centavo, o plano de recuperação que estipula um deságio de 70%, carência de 3 (três) semestres e mais 24 (vinte e quatro) semestres de prazo de pagamento representa uma aviltante violação à legalidade substancial, à vista da clara desproporcionalidade e falta de razoabilidade, não podendo ser homologada pelo Judiciário, sob pena de perversão do instituto da recuperação judicial.”
(N.U 1013584-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão semelhante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
. 5. Recurso especial não provido”
(STJ - REsp: 1885536 MT 2020/0181227-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
29/06/2021
).

No caso dos autos, considerando que o Agravante manifestou-se expressamente pelo não acolhimento da substituição/obliteração de garantias reais e pessoais, inclusive de coobrigados (avalistas) existentes em seu favor, devem ser mantidas as obrigações contratuais, na forma contratada originalmente, sob pena de afronta à segurança jurídica e normas de direito pertinentes à espécie.

Partindo dessa premissa, não se pode considerar como válidas, de fato, as cláusulas que tratam da supressão de todas as garantias reais e fidejussórias em relação ao Agravante.

Ressalto que embora a Assembleia Geral de Credores tenha deliberado, em sua maioria, no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do verbete sumular n.º 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Trata-se, portanto, de questão pacificada pelo STJ, inclusive sumulada, na qual se entende que a concessão da recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, inexistindo menção eventual inaplicabilidade do disposto na citada súmula, em caso de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores no que toca a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, razão pela qual reconheço a ilegalidade e, portanto, excluo do plano de recuperação judicial as cláusulas que tratam da supressão de todas as garantias reais e fidejussórias em relação ao Agravante.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade, em relação ao agravante, das cláusulas que tratam da supressão de garantias reais e fidejussórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023